Tribunal: STF
Processo: ARE 1373223
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO CÍVEL. FEITO NA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE VENCIMENTO. BASE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PELO SERVIDOR. PROGRESSÃO DEVIDA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. REMUNERAÇÃO TOTAL SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO DE REAJUSTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, interposto pelo Município de Belém, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, III, e 37, caput, XIV, 60, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 17)



    Nas razões recursais, alega-se que “a decisão recorrida não analisou a declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19, ambos da Lei Municipal nº 7.507/1991, deixando de conhecer o Apelo, e desconsiderando o interesse público da matéria veiculada pelo Município de Belém” (eDOC 7 p. 10)



    Sustenta que a norma municipal que trata sobre a progressão funcional por antiguidade é dotada de eficácia contida, necessitando de regulamentação ainda não formalizada no ordenamento jurídico. Assim, não tendo a lei municipal sido objeto de regulamentação, não poderia e se falar em sua aplicabilidade a casos concretos. 



    Afirma também que o direito a progressão funcional estaria prescrito uma vez que teria sido violado em 1996, quando o Ente Público deixou de realizar a primeira progressão por antiguidade. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem analisando a legislação aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, condenou o Município à implementação da progressão funcional pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    7. Quanto ao recurso interporto pelo Município de Belém, o direito pleiteado pelo autor encontra amparo no art. 19 da Lei Municipal n.º 7507/91, em que se lê: “A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.” Não procede, desse modo, o argumento de que os efeitos pecuniários da progressão carecem de regulamentação, uma vez que o percentual está disposto expressamente na própria lei.



    8. Tampouco procede a alegação de ilegitimidade da cumulação entre o adicional por tempo de serviço percebido pelo autor e a progressão funcional pretendida, uma vez que consistem em institutos diversos, com distintos fundamentos legais. O referido adicional possui previsão na Lei Municipal 7.502/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém), enquanto a progressão funcional é prevista na Lei Municipal n.º 7507/91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém). Não se vislumbra, portanto, inconstitucionalidade das referidas normas em face do art. 37, XIV da Constituição Federal.



    9. Restou comprovado nos autos que o autor ingressou no serviço público do município em 01/04/1992 (ID 2815552, p. 1) e não lhe foram concedidas as progressões funcionais, verificando-se a inobservância da Lei Municipal n.º 7507/91.



    10. Tendo em vista a previsão legal do direito à progressão e o cumprimento dos respectivos requisitos pelo recorrido, a determinação judicial para efetivar esse direito não configura interferência indevida do Poder Judiciário, mas o exercício regular da função jurisdicional, nos termos do art. 5º, XXXV da Constituição Federal.



    11. Quanto ao recurso interposto pelo autor, o servidor demonstrou que foi incluído em regime de tempo integral em 01/02/1996 (ID 2815552, p. 3), tendo recebido a gratificação de tempo integra até março de 2017 (ID 2815551, p. 13). No entanto, tal gratificação consiste em verba de caráter transitório, não se incorporando em definitivo à remuneração nem configurando direito adquirido à continuidade do recebimento.



    12. Ressalte-se que a Lei Municipal nº 8.953/2012, a qual prevê a incorporação da gratificação por regime especial de trabalho à remuneração do servidor que a tenha percebido por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, teve sua inconstitucionalidade formal reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. APELAÇÃO CÍVEL DO IPAMB. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12. QUESTÃO DEBATIDA NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA (GTI) AOS PROVENTOS. VÍCIO DE INICIATIVA. TESE ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação Ordinária de incorporação de gratificação de tempo integral. Sentença julgou procedente reconhecendo em sua integralidade do direito pleiteado na inicial pelo autor/apelado. 2. Apelação do IPAMB. Pretensão à exclusão da incorporação da gratificação de tempo integral. Tese de Inconstitucionalidade da Lei Municipal Nº 8.953/2012. Não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 3. A controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Ocorre que, tal questão resta pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelando-se, assim, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC. 4. Deste modo, a fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política. 5. A incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, está em desacordo com os preceitos dispostos na Constituição Federal, uma vez que, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 6. Apelação Cível conhecida e provida, para julgar improcedente a ação, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015 7. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.” (TJ-PA. AC 0015385-74.2012.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público. rel. desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 16/12/2020). 



    13. Tampouco procede o argumento do autor no sentido de que o vencimento base, e não a remuneração total, deve ser superior ao salário-mínimo. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público” (Súmula Vinculante nº 16).



    14. Diante do exposto, conheço dos recursos inominados e lhes nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas pelo ente municipal, por ser isenta a fazenda pública. Condeno o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários advocatícios pelo recorrente Arthur Leonel Pereira Júnior, ante a ausência de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9.099/05). A súmula de julgamento servirá de acórdão.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Ademais, quanto a questão relativa à prescrição, eta Corte tem jurisprudência assente só sentido de que tal discussão está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que impossibilita sua análise neste momento processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS 7.528/91 E 7.673/93. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário. II – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1294450 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Aposentadoria. Progressão funcional. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1263931 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6.7.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente